Tribunal: TJDFT
Processo: 0774098-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INTERNET. TV POR ASSINATURA. NETFLIX. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO. CONDIÇÕES CONTRATUAIS NÃO COMPROVADAS. RESCISÃO CONTRATUAL SEM ÔNUS. AUSENTE ENGANO APTO A JUSTIFICAR A COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO. VALOR MANTIDO (R$2.000,00).
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei n.o 8.078/1990, em que há inversão do ônus da prova, conforme art. 6o, inciso VIII, do CDC, diante da verossimilhança da alegação da consumidora e evidente dificuldade para produzir prova em questão, ante a sua vulnerabilidade técnica.
2. A recorrente não trouxe qualquer prova da dívida contestada pela recorrida, em especial o suposto contrato adicional firmado, correspondência ou mensagem eletrônica, ou mesmo a gravação do serviço de atendimento ao cliente, de forma a comprovar a contratação de seu serviço; o print da tela de computador constante da peça de defesa não é suficiente para demonstrar a solicitação do serviço, notadamente porque produzida unilateralmente, de modo que é indevida a cobrança do serviço adicional não contratado pela consumidora.
3. Não havendo interesse da consumidora, há que se rescindir o contrato original firmado entre as partes, sem ônus, haja vista que não ficou comprovada a rescisão antecipada durante o período de fidelização, pois a recorrente não acostou aos autos o contrato de TV por assinatura e Internet firmado entre as partes. A par disso, a recorrida alega que é cliente antiga e comprova o vínculo contratual desde o ano de 2021, mediante juntada das faturas de cobranças, demonstrando que houve o decurso do alegado prazo de carência de 12 meses.
4. A devolução em dobro, de que trata o art. 42, parágrafo único, do CDC, exige que a cobrança seja indevida, que o pagamento tenha sido efetivado e que a cobrança não derive de engano justificável. Nesse quadro, é devida a repetição dos valores indevidamente cobrados da consumidora, pois ausente engano apto a justificar a cobrança.
5. Responsabilidade civil. Danos morais. Desvio produtivo. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. Conforme já decidiu esta Turma nos Acórdãos 1179324 e 1188908, o que se indeniza, nesses casos, não é o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor para o reconhecimento dos seus direitos, em razão da abusiva desídia do fornecedor, período esse que poderia ter sido empregado nos afazeres da vida. Restam evidenciadas as tentativas frustradas da consumidora para cancelar um serviço que não mais era de seu interesse, mediante abertura de diversos protocolos e reclamação perante a ANATEL, sem êxito, sendo necessário recorrer ao Judiciário para garantir seu direito. Portanto, resta demonstrada a ocorrência de danos morais que devem ser indenizados.
6. Do valor arbitrado a título de compensação por danos morais. O valor fixado na sentença - R$ 2.000,00 (dois mil reais) - observa os critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e estão em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não é demais mencionar que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não é o caso dos autos. O valor da indenização mostra-se adequado às finalidades compensatória e preventiva do instituto.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.